Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724835-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLEYDSON ARIEL DE SOUZA LOPES RECORRIDO: MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. NÚMERO DE PEDIDOS E GRAU DE DECAIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (STJ, AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 2. “( ) 6. Na sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição do ônus observa a quantidade de pedidos julgados procedentes, e não os valores patrimoniais atribuídos a cada uma das pretensões.” (TJDFT. Acórdão 1662623, APC 07119864322018070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 15/2/2023, DJe 24/2/2023). 3. Na hipótese, dos três pedidos formulados na inicial, o autor/apelante logrou êxito em relação à rescisão contratual e restituição da quantia paga de R$ 250.000,00, tendo decaído do pedido relativo à indenização por danos morais. 3.1. Disto decorre não se poder definir a alegada sucumbência mínima, mas sucumbência recíproca e não equivalente (art. 86, caput, CPC) para o fim de condenação das partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação) na proporção de 30% pelo autor, e 70% pelo réu (art. 85, § 2o e do art. 86, do CPC), vedada a compensação. 4. “(..) a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o). ” () (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, Dje de 7/12/2022.). 4.1. Como, no caso, houve condenação, não há que se falar em outra forma de arbitramento dos honorários. 5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§2o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o reconhecimento da sucumbência mínima, a fim de afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia a limitação da base de cálculo dos honorários ao valor do pedido vencido, correspondente a R$ 30.000,00. Por fim, postula a majoração dos honorários devidos ao recorrente, em razão da deserção do recurso interposto pelo recorrido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §§2o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028